Tribunal: TRF3
Processo: 5327669-54.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementado o requisito etário, eis que contava com apenas 46 (quarenta e seis) anos de idade e tampouco havia atingido o período de pedágio, tidos como indispensáveis para concessão da benesse, o que enseja a manutenção da improcedência do pedido veiculado em sua prefacial.

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA, para acrescer o período de 24.11.2016 a 30.07.2017, ao cômputo de atividade especial exercida pelo autor, convertido em tempo de serviço comum, a ser averbado perante o INSS, para fins previdenciários, contudo, mantenho a improcedência do pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, em face do inadimplemento dos requisitos legais necessários.”

Diante disso, resta evidenciado que não houve apreciação do tema ora reclamado na

Inteiro teor:
171/208)

5327669-54.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO. MATÉRIA DISCUTIDA NO PRESENTE RECURSO NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JULGADO MANTIDO.

1. Agravo interno manejado pela parte autora visando o reconhecimento de labor rural exercido sem o correspondente registro em CTPS, a fim de viabilizar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. Indeferimento. O recurso anteriormente interposto pelo demandante não abrangia a questão atinente ao reconhecimento de labor rural, mas tão-somente a possibilidade de reafirmação da DER, a fim de viabilizar o reconhecimento de atividade especial exercida após o requerimento administrativo até a data de ajuizamento da presente demanda.

3. Inadimplemento dos requisitos legais necessários à concessão da benesse.

4. Agravo interno da parte autora desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5327669-54.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: ABEL DE JESUS LOPES FARIA

Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N, FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N, ISABELLA CHAUAR LANZARA - SP366888-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5327669-54.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: ABEL DE JESUS LOPES FARIA

Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N, FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N, ISABELLA CHAUAR LANZARA - SP366888-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática terminativa que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos pelo requerente apenas para reconhecer o período de 21.11.2016 a 30.07.2017, como atividade especial sujeita a conversão para tempo de serviço comum, contudo, manteve a improcedência do pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, em face do inadimplemento dos requisitos legais necessários.

Aduz a parte autora, ora agravante, que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para demonstrar sua dedicação à faina campesina na integralidade do período vindicado, com o que faria jus à concessão da benesse almejada.

Sem contraminuta do ente autárquico.

É o Relatório.

elitozad

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5327669-54.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: ABEL DE JESUS LOPES FARIA

Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N, FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N, ISABELLA CHAUAR LANZARA - SP366888-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O caso dos autos não é de retratação.

Inconformada com a improcedência do pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição interpôs, o demandante, o presente agravo interno.

Sem razão, contudo.

Isso porque, conforme explicitado no decisum vergastado, a questão atinente ao reconhecimento de labor rural não havia sido objeto dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo segurado, ocasião em que se limitou a requerer a reafirmação da DER, a fim de acrescer período de atividade especial exercido entre a data do requerimento administrativo originário e o ajuizamento da presente ação previdenciária, não fazendo qualquer alusão a eventual inconformismo com o não reconhecimento da integralidade do período de labor rural vindicado.

Nesse sentido, trago a colação a fundamentação exarada na decisão agravada:

“In casu, aduz a parte autora, ora embargante, que o decisum foi omisso quanto à possibilidade de reconhecimento de atividade especial no período posterior a DER, porém, anterior ao ajuizamento do presente feito, a fim de viabilizar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Nesse sentido, forçoso considerar que assiste parcial razão ao demandante.

Isso porque, desde o ajuizamento do feito, a parte autora requereu o enquadramento do período de 27.03.1995 a 30.06.2017, como atividade especial exercida pelo requerente, conforme se depreende de sua prefacial.

Contudo, o d. Juízo de Primeiro Grau entendeu por bem proceder tão-somente ao reconhecimento de labor especial no período de 27.03.1995 a 23.11.2016 (data do requerimento administrativo), desconsiderando por completo o período subsequente também requerido na exordial, qual seja, de 24.11.2016 a 30.06.2017.

Diante disso, em sede de apelação, a parte autora reiterou o questionamento acerca da possibilidade de enquadramento do interstício acima explicitado (24.11.2016 a 30.06.2017), posterior a DER (23.11.2016), contudo, anterior ao ajuizamento da presente ação (01.01.2017), de modo a não induzir o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.036 do CPC, haja vista o C. STJ ter selecionado como repercussão geral o tema relativo à possibilidade de reafirmação da DER, mediante o cômputo de tempo de serviço posterior ao ajuizamento de ação previdenciária.

Entretanto, tal pretensão não foi devidamente apreciada no decisum embargado, razão pela qual os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada.

Nesse contexto, observo que assiste razão ao demandante ao pleitear o enquadramento do período de 24.11.2016 a 30.06.2017, como atividade especial exercida pelo segurado, eis que o Laudo Técnico Pericial elaborado no curso da instrução processual certificou que no apontado interstício, posterior a DER, o demandante continuou laborando junto à empresa Nisshimbo do Brasil Indústria Têxtil Ltda., exposto ao agente agressivo ruído, de forma habitual e permanente, sob o nível médio de 97,54 dB(A), considerado prejudicial à saúde nos termos legais, eis que a legislação vigente à época da prestação do serviço exigia, para consideração de labor especial, a sujeição contínua do segurado a níveis sonoros superiores a 85 dB(A), o que restou comprovado nos autos.

NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA EC N.o 20/98

Todavia, considerando-se o período de labor rural reconhecido no decisum embargado (01.01.1988 a 31.12.1988 – matéria não discutida nos presentes embargos), somado aos interstícios de atividade especial declarados em juízo (27.03.1995 a 23.11.2016 e de 24.11.2016 a 30.06.2017), ambos sujeitos a conversão para tempo de serviço comum, observo que na data da publicação da EC no 20/98, o autor não atingia o tempo de serviço mínimo, qual seja, 30 (trinta) anos.

O artigo 9o da EC no 20/98 estabelece o cumprimento de novos requisitos para a obtenção de aposentadoria por tempo de serviço ao segurado sujeito ao atual sistema previdenciário, vigente após 16.12.1998, quais sejam: caso opte pela aposentadoria proporcional, idade mínima de 53 anos e 30 anos de contribuição, se homem, e 48 anos de idade e 25 anos de contribuição, se mulher, e, ainda, um período adicional de 40% sobre o tempo faltante quando da data da publicação desta Emenda, o que ficou conhecido como “pedágio”.

Desta forma, não preencheu o requerente os requisitos necessários à aposentadoria por tempo de serviço, nos termos do sistema legal vigente até 15.12.1998, e tampouco o fez segundo os critérios determinados pela EC no 20/98, uma vez que o autor, nascido aos 25.03.1971, na data do ajuizamento da presente ação, qual seja, 01.07.2017, ainda não havia implementado o requisito etário, eis que contava com apenas 46 (quarenta e seis) anos de idade e tampouco havia atingido o período de pedágio, tidos como indispensáveis para concessão da benesse, o que enseja a manutenção da improcedência do pedido veiculado em sua prefacial.

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA, para acrescer o período de 24.11.2016 a 30.07.2017, ao cômputo de atividade especial exercida pelo autor, convertido em tempo de serviço comum, a ser averbado perante o INSS, para fins previdenciários, contudo, mantenho a improcedência do pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, em face do inadimplemento dos requisitos legais necessários.”

Diante disso, resta evidenciado que não houve apreciação do tema ora reclamado na decisão agravada, circunstância que, por si só, evidencia a inadequação do presente recurso, haja vista a preclusão sobre a matéria.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, ainda, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO. MATÉRIA DISCUTIDA NO PRESENTE RECURSO NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JULGADO MANTIDO.

1. Agravo interno manejado pela parte autora visando o reconhecimento de labor rural exercido sem o correspondente registro em CTPS, a fim de viabilizar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. Indeferimento. O recurso anteriormente interposto pelo demandante não abrangia a questão atinente ao reconhecimento de labor rural, mas tão-somente a possibilidade de reafirmação da DER, a fim de viabilizar o reconhecimento de atividade especial exercida após o requerimento administrativo até a data de ajuizamento da presente demanda.

3. Inadimplemento dos requisitos legais necessários à concessão da benesse.

4. Agravo interno da parte autora desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.